Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-11.2017.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000986-11.2017.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Empreitada, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ERALDO ERIC DONADEL GUIMARAES - CPF: 469.068.601-78 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ELIANE ELISA DONADEL GUIMARAES DAL SOCHIO - CPF: 523.339.571-15 (EMBARGANTE), PERTUSATTI & PERTUSATTI LTDA - CNPJ: 10.250.615/0001-20 (EMBARGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ROBERTO PERTUSATTI - CPF: 543.118.020-72 (EMBARGADO), ROBERTO PERTUSATTI - CPF: 543.118.020-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Eraldo Eric Donadel Guimarães e outra em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam a omissão em relação ao abandono da obra pela embargada. Asseveram acerca do ônus probatório da entrega do material e revaloração das provas.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 159294339)
, pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes alegam a omissão a omissão em relação ao abandono da obra pela embargada. Asseveram acerca do ônus probatório da entrega do material e revaloração das provas.

Observo que os embargantes revigoram as teses do recurso de apelação, tendo o acordão devidamente esclarecido acerca da não comprovação do abandono da obra pelo construtor, vejamos:

“
Restou devidamente demonstrado através do Relatório Técnico especificamente na planilha de percentual dos serviços, que a obra estava em fase de finalização, diante dos vários itens com percentual de 100% (cem por cento) já executado pela parte ré (id.148586178).

A par disso, durante a colheita de prova oral, houve a confirmação de que durante a execução do contrato, os apelantes alteraram a forma do fornecimento dos materiais necessários para o prosseguimento, ocasionando atraso para a execução da obra.

Além disso, a apelada comprovou a ausência do rejunte para o prosseguimento da obra, não sendo crível atribuir a responsabilidade da apelada na manutenção de colaboradores diante da ausência do material.”
(id. 156552691)

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023